Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, Código Penal) pelo réu, esposo da avó da vítima. A conduta descrita na denúncia incluía atos libidinosos praticados na residência da avó. A pena foi fixada 23 anos e 4 meses (vinte e três anos e quatro meses) de reclusão, em regime fechado, considerando a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação e se possível a desclassificação para importunação sexual;
(ii) reavaliar a condenação ao pagamento de danos morais;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
4. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão isolada apresentada pela vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, cuja versão foi modificada em sede judicial, enquanto o réu nega a autoria do crime que lhe fora imputado. Impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.